Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 12 MESES. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. ART. 112, § 7o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.
2- No caso concreto, o requisito objetivo implementou-se em época recente, todavia, a condenação por tráfico de drogas, praticado no curso da execução penal, macula o comportamento carcerário do agravante, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão do regime de cumprimento da pena, não havendo que se cogitar de violação ao art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, segundo o qual “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”, porquanto não há lapso temporal para aferir o requisito subjetivo exigido para concessão de livramento condicional.
3- Recurso conhecido e desprovido.